Tribunal: CARF
Processo: 10880.911533/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.911533/2017-61
ACÓRDÃO
3302-015.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Nos termos do art. 65, do RICARF, existindo obscuridade, omissão,
contradição ou erro material, acolhem-se os Embargos de Declaração.
PARCELAMENTO DA COPA
Não há previsão legal para colocar débitos extintos em parcelamento e
solicitar a restituição dos respectivos valores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, para suprir a omissão apontada, analisando o fundamento em
questão nos termos do voto do relator, sem efeitos infringentes

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911533/2017-61
2
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lázaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
EMBARGANTE: DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL

Trata-se de Embargos opostos pela Recorrente face a decisão constante no Acordão
CARF no 3302-007.427, de 25/07/2019, conforme sua ementa/dispositivo, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE QUANTO A
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
Inexiste direito creditório disponível para fins de restituição quando, por conta da
vinculação de pagamento a débito do próprio interessado, o crédito analisado não
apresenta saldo disponível, porque os valores respectivos já haviam sido alvo de
aproveitamento, através de um pedido de compensação.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido
O Embargante sustenta que o Acórdão apresenta os seguintes vícios:
A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto ao argumento
de que os débitos declarados em DCOMP foram parcelados no parcelamento
intitulado “REFIS da Copa” e que, portanto, o saldo credor estaria disponível para
ser restituído
Os Embargos de Declaração foram admitidos em Despacho de Admissibilidade de
18/10/2022, após análise das alegações e cabimento, dentro do previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com os dizeres abaixo:
De fato, a decisão embargada não apreciou tal argumento, decidindo, inclusive,
que não havia saldo a restituir, em razão de sua utilização em uma declaração de
compensação anteriormente requerida, declaração esta cujos débitos são o objeto
do argumento não apreciado.
Assim, os Embargos de Declaração opostos foram admitidos.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911533/2017-61
3
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE

Acolho os Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de competência
desta turma e cumprirem os demais requisitos de admissibilidade ora exigidos.

II – MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar se os documentos/pleitos aqui acostados não
foram apreciados, conforme Omissão alegada pela Embargante.
Compulsando os autos verifico que a questão suscitada nos Embargos não foi
enfrentada no Acórdão, ou seja, não ocorreu manifestação sobre o “Parcelamento da Copa”.
Passemos a analisar o caso em tela;
1. QUANTO
À
ALEGAÇÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
DCOMP
no
13245.44708.211209.1.3.04-8025.
Trata-se da Dcomp de no 13245.44708.211209.1.3.04-8025, que gerou o processo
no 10880.924.611/2012-82, cujo resultado foi Homologação Parcial conforme quadro abaixo:
VALOR TOTAL DO DARF
R$ 236.269,68
DATA DE ARRECADAÇÃO DO DARF
29/12/2005
VALOR DO CRÉDITO SOLICITADO
R$ 17.860,23
VALOR DO CRÉDITO RECONHECIDO
R$ 17.607,56
VALOR DO DÉBITO RESTANTE (PRINCIPAL)
R$ 371,35

Ou seja, o valor que ficou devedor do débito foi de R$ 371,35 + Multa + Juros.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911533/2017-61
4
O Despacho decisório foi emitido em 03/04/2012, com ciência em 16/04/2012,
dentro do prazo de homologação e a Manifestação da Recorrente foi INTEMPESTIVA, acarretando
o arquivamento do citado processo de Declaração de Compensação, encerrando-se em termos
administrativos.
Ressalte-se que o valor que foi reconhecido no Direito Creditório é exatamente o
valor que consta da DCTF retificadora do contribuinte.
No presente caso, trata-se do Pedido de Restituição de pagamento maior e/ou
indevido do mesmo DARF e valores já citados, por meio da PER no 27081.48876.300709.1.2.04-
3836, cujo pleito foi INDEFERIDO em 05/04/2017, com indicação que o crédito associado já havia
sido totalmente utilizado na DCOMP no 13245.44708.211209.1.3.04-8025, que gerou o processo
no 10880.924.611/2012-82, cujo resultado já foi devidamente explicitado acima.
Em seu Recurso Voluntário, fls. 3, esclarece:
Neste ínterim, oportuno esclarecer, que o saldo do crédito apurado e objeto de
pedido de compensação via DCOMP n.o 13245.44708.211209.1.3.04-8025, não foi
homologado, conforme de se depreende do despacho decisório abaixo que
indeferiu o pedido de compensação nos seguintes termos:

Pela análise dos dados apresentados percebe-se que pode ter ocorrido equivoco
por parte da Recorrente, pois a maior parte dos débitos foi homologada, conforme tabela abaixo:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911533/2017-61
5
Conforme quadro acima, a homologação ocorreu da seguinte forma:
TOTAL DO DÉBITO
R$ 26.249,18
100,00 %
TOTAL HOMOLOGADO
R$ 25.877,83
98,58 %
VALOR NÃO HOMOLOGADO
R$ 371,35
1,41 %
Ou seja, apenas 1,41 % do débito não foi homologado, demonstrando equívoco por
parte da Recorrente na interpretação do Despacho Decisório.
2. QUANTO ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO NO PARCELAMENTO DA COPA
Ressalta a Recorrente às fls. 4 de seu Recurso Voluntário:
Por outro lado, importante ressaltar que a DCOMP no
13245.44708.211209.1.3.04-8025 perdeu seu objeto, uma vez que a Recorrente
incluiu os débitos com os quais pretendia compensar o saldo de crédito apurado,
no Programa Especial de Parcelamento intitulado “REFIS da Copa” o que pode ser
analisado pelo extrato de parcelamento anexo (Doc. 01).
A Recorrente ao aderir no “REFIS da Copa”, os débitos que pretendia compensar
com o saldo de crédito apurado no PER no 27081.48876.300709.1.2.04-3836,
insurgiu-se novamente no seu direito creditório de ter o seu pedido de
ressarcimento analisado.
Isto porque, é consequência lógica que havendo perda de objeto da DCOMP, por
vinculação dos débitos que se pretendiam compensar ao “REFIS da Copa”,
remanesce o direito creditório da Recorrente apurado no PER, frisa-se, decorrente
de pagamento a maior devidamente retido em DCTF retificadora, devendo,
portanto, ser analisado e restituído.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911533/2017-61
6
Dessa forma, clarividente que a Recorrente não utilizou o saldo do crédito
tributário apurado no PER no 27081.48876.300709.1.2.04-3836, para compensar
com outros débitos administrados pela Receita Federal.
Dessa forma, se requer desde já a reforma integral do V. Acórdão recorrido, para o
fim de reconhecer o direito crédito da Recorrente vinculado ao PER no
27081.48876.300709.1.2.04-3836, inclusive para que possa vincular o referido
Pedido de Restituição(PER) a futuras Declarações de Compensações DCOMPs que
possam vir a ser utilizada

Pela leitura dos argumentos elencados depreende-se que a intenção da Recorrente
é cancelar os efeitos da Dcomp no 13245.44708.211209.1.3.04-8025, que foi homologada em
cerca de 98,58 % dos débitos elencados, com Despacho decisório emitido em 03/04/2012, com
ciência em 16/04/2012, com manifestação considerada intempestiva pela Unidade da Receita
Federal, estando encerrado administrativamente.
Não consta nos Autos nenhum pedido de Cancelamento e/ou Revisão dos débitos já
apontados que seriam alvo de eventual parcelamento.
Percorrendo também as informações do Processo verifica-se recibo do
Parcelamento da Copa, com data de 21/08/2014, na modalidade para pagamento à vista com
utilização de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL para liquidação de Multas e juros,
da Lei no 12.996/2014.
Não há nenhuma relação de processos ou débitos discorridos para eventual
Parcelamento.
Normalmente nos citados Parcelamentos ditos como “especiais”, elencam-se saldos
devedores de débitos ou processos que estejam em discussão administrativa ou judicial, com a
respectiva desistência.
Não há previsão legal para colocar débitos extintos e solicitar a restituição dos
respectivos valores.
Frise-se que o valor do Direito Creditório do pagamento indevido e/ou a maior
também não é objeto de contestação pela Recorrente no presente processo.
Conforme amplamente demonstrado, não assiste razão à Recorrente.

III - DISPOSITIVO

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911533/2017-61
7
Nesse sentido, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração para sanar a
omissão apontada julgando os pedidos do contribuinte, sem efeitos infringentes.
Assim, a ementa do Acórdão CARF deve incluir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2005
PARCELAMENTO DA COPA
Não há previsão legal para colocar débitos extintos em parcelamento e solicitar a
restituição dos respectivos valores.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 194
DF CARF MF
Original